Tribunal: TJPA
Processo: 0002228-84.2015.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002228-84.2015.8.14.0024

APELANTE: VALDO LUIZ DOS SANTOS GASPAR, FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002228-84.2015.8.14.0024

APELANTE: FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS MELO e VALDO LUIZ DOS SANTOS GASPAR

APELADO(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DOLO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 897 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta por ex-secretários de educação do Município de Itaituba contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Itaituba, nos autos de Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário. A sentença julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público, condenando os recorrentes a restituírem, respectivamente, R 44.494,42, em decorrência de irregularidades nas contas do FUNDEF (exercício de 2002) que culminaram em rejeição pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/PA) em virtude da ausência de licitação. Os apelantes suscitam a preliminar de prescrição e, no mérito, defendem a inexistência de ato doloso de improbidade que justifique a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de ressarcimento ao erário, quando não fundamentada na comprovação estrita de ato doloso de improbidade administrativa, submete-se ao prazo de prescrição quinquenal ordinário ou se é abarcada pela regra constitucional da imprescritibilidade delineada no Tema 897 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A ação foi ajuizada no ano de 2015 para apurar fatos relativos ao exercício financeiro de 2002, revelando que a propositura ocorreu quando já se encontrava exaurido o prazo prescricional quinquenal estatuído no art. 23 da Lei nº 8.429/1992 em sua redação originária.

2.

O Supremo Tribunal Federal, ao debruçar-se sobre o Tema 897 sob a sistemática da Repercussão Geral, fixou a tese de que a exceção de imprescritibilidade das ações de ressarcimento (art. 37, § 5º, da CF/88) incide única e exclusivamente sobre as demandas fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

3.

A moldura normativa imposta pela Lei nº 14.230/2021 aboliu a responsabilização por condutas culposas, passando a exigir incontestavelmente a configuração de dolo específico – entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito – para que o ato seja tipificado como improbidade administrativa, nos termos do art. 1º, §§ 2º e 3º, e art. 17-C, § 1º, da Lei nº 8.429/1992.

4.

À míngua de comprovação no acervo dos autos quanto ao elemento subjetivo doloso na conduta dos apelantes, resulta inviável atrair o regime excepcional de imprescritibilidade. Consequentemente, impõe-se a aplicação das regras ordinárias de prescrição quinquenal sobre a pretensão reparatória, a qual resta inapelavelmente fulminada pelo decurso do tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido. Sentença reformada para acolher a preliminar e julgar prescrita a pretensão de ressarcimento ao erário.

Tese de julgamento:

1.

A imprescritibilidade das ações cíveis de ressarcimento ao erário (art. 37, § 5º, da CF/88) condiciona-se à demonstração de que o dano é decorrente de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, em conformidade com o Tema 897 do STF.

2.

Não restando evidenciado o dolo específico na conduta do agente público, incide a regra ordinária de prescrição sobre a pretensão de reparação do dano ao patrimônio público.

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 5º; Lei nº 8.429/1992, art. 1º, §§ 2º e 3º, art. 17-C, § 1º, e art. 23; Lei nº 14.230/2021; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 852.475 (Tema 897), Rel. Min. Edson Fachin; STF, ARE 1.475.101/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, AgRg no REsp 1.375.812/MA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; TJPA, Apelação Cível nº 0003073-38.2016.8.14.0071, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16/04/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS MELO
e
VALDO LUIZ DOS SANTOS GASPAR
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba
, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida demanda visando ao ressarcimento ao Erário municipal em face dos requeridos, ex-secretários de educação de Itaituba.

Alegou que, durante o exercício financeiro de 2002, os réus foram responsáveis pela gestão do Fundo Municipal de Educação (FUNDEF) e tiveram suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/PA) devido a irregularidades em obras de engenharia e aquisição de carteiras escolares, bem como despesas sem comprovação de destinação.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

(...) "JULGO PROCEDENTE pedido formulados na presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERARIO, resolvendo, assim, o mérito da querela, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR:

1) VALDO LUIS GASPAR a ressarcir o Erário do Municipio de Itaituba no valor de R$ 98.979,71 (noventa e oito mil novecentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês fixados a partir do evento danoso.

2) FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, a ressarcir o Erário do Municipio de Itaituba no valor de R$ 44.494,42 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês fixados a partir do evento danoso. CONDENO os requeridos em custas processuais, conforme precedente do STJ (REsp n. 845339), ao tempo em que deixo de condená-los ao pagamento de honorários advocaticios por figurar no polo ativo o Órgão Ministerial".

Inconformados, os apelantes FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS MELO e VALDO LUIZ DOS SANTOS GASPAR interpuseram o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o patrono dos recorrentes suscita, preliminarmente, a prejudicial de mérito de prescrição, argumentando que a pretensão condenatória estaria fulminada pelo decurso do tempo e que a imprescritibilidade prevista no Tema 897 do STF dependeria de prévia comprovação de dolo em ação de improbidade.

No mérito, sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, asseverando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova testemunhal e pericial requerida, ofendendo os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alega a inexistência de ato de improbidade, defendendo que as contas do exercício de 2002 foram aprovadas pela Câmara Municipal de Itaituba e pelo Conselho Municipal do FUNDEF, o que afastaria qualquer irregularidade ou prejuízo ao erário.

Defende, ainda, a ausência do elemento subjetivo dolo, sustentando que eventuais falhas seriam meras irregularidades formais decorrentes de dificuldades contábeis ou erro técnico, sem demonstração de má-fé ou enriquecimento ilícito.

Argumenta que, à luz da Lei nº 14.230/2021, é indispensável a comprovação do dolo específico para a caracterização do ilícito e a consequente obrigação de ressarcimento.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, anulando o
decisum
para reabertura da instrução processual.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto, reafirmando a imprescritibilidade das ações de ressarcimento por danos ao erário decorrentes de atos dolosos e sustentando que a inobservância do dever de licitar configura ato ímprobo devidamente comprovado.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
se manifestou pelo desprovimento da apelação cível, ratificando os termos das contrarrazões e opinando pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchido os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Preliminar de Prescrição

O Ministério Público ajuizou ação civil pública de improbidade administrativa em face, sob o argumento de que a prestação de contas DO Fundo Municipal de Educação – FUNDEF, no exercício de 2002 não foi aprovada pelo TCM/PA, em razão da ausência de procedimento licitatório, pleiteando que Valdo Luis Gaspar restitua o erário o valor de R$ 44.494, 42 e Francisco Felipe dos Santos Mello no valor de R$ 98.979,71.

A sentença de primeiro grau, ao julgar procedente a demanda, amparou-se na premissa de que as ações de ressarcimento seriam imprescritíveis por força do art. 37, § 5º, da Constituição Federal.

Todavia, tal entendimento demanda revisão analítica à luz da superveniente Lei nº 14.230/2021 e da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF).

Inicialmente, impõe fazer necessária distinção entre a irregularidade administrativa e o ato de improbidade doloso.

Cabe observar que esta ação de improbidade foi ajuizada apenas em 07/05/2015, quando já se encontrava ultrapassado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 23 da Lei nº 8.429/1992, em sua redação original.

No caso sob exame, a ação de improbidade foi proposta antes das alterações implementadas pela Lei nº 14.230/2021, isto é, quando era admitida a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, o que atualmente não mais existe.

Além da eliminação da figura culposa, a nova Lei de Improbidade Administrativa (LIA) trouxe disposições inovadoras sobre o dolo. Não é despiciendo observar que a nova redação legal estabeleceu que todas as condutas ímprobas (arts. 9º, 10 e 11 da LIA) exigem dolo específico para a sua configuração, conforme disposto no art. 1º, §§ 2º e 3º, vejamos:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§
1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as
condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei,
ressalvados tipos previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas,
sem comprovação de ato doloso com fim ilícito
,
afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa
. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Nessa linha, também merece destaque a previsão trazida pelo art. 17-C, §1º da Lei nº 8.429/1992, estabelecendo que “a ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade”.

No caso presente, não há razão para dissentir quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão quanto à imposição das sanções próprias da Lei nº 8.429/1992.

Por outro lado, concernente ao pleito de ressarcimento ao erário, decorrente de atos de improbidade administrativa, e à sua eventual prescritibilidade, é relevante, para o desfecho do caso, trazer à colação o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 897). Confira-se:

“DIREITO CONSTITUCIONAL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO
. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis.
5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.”
(RE 852475, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-058 DIVULG 22-03-2019 PUBLIC 25-03-2019)

A tese firmada de forma objetiva é que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na
prática de ato doloso
tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, o que, como visto anteriormente,
não se aplica ao caso presente
, pois não ficou caracterizado o elemento subjetivo do apelado.

Com efeito, a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento do dano ao erário depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE PRESCRITA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE, A DEPENDER DA DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ATO FOI DOLOSO E CORRESPONDE A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
. 1. Na ação de improbidade, uma vez prescritas as sanções, o ressarcimento ao erário, imprescritível, depende da prova de que o ato foi doloso e configura ato de improbidade administrativa, para que se abra a ampla defesa e o contraditório, a fim de evitar a responsabilidade objetiva. 2 . Recurso Extraordinário provido, determinando o retorno do processo à origem para que se comprove o ato de improbidade.

(STF - ARE: 1475101 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/10/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-02-2025 PUBLIC 04-02-2025)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO SEM VINCULAÇÃO A ATOS DOLOSOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. PROVIMENTO NEGADO.

1. Ação de ressarcimento ao erário ajuizada contra a ex-prefeita do Município de Passagem Franca/MA. Inexecução de convênio celebrado com o Estado do Maranhão voltado à reforma de determinada unidade educacional e intempestiva prestação de contas dos recursos recebidos do Governo do Estado.

2. Ausência de formulação de pedido de condenação por ato de improbidade administrativa, restringindo-se a demanda ao ressarcimento por suposto dano ao erário.

3.
A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento do dano ao erário depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou. Inexistindo a declaração do caráter de improbidade administrativa do ilícito causador do dano, a prescrição incidirá conforme as regras ordinárias relativas à matéria (prescrição quinquenal)
. Precedente desta Turma.

4. Hipótese dos autos que refoge daquela examinada pela Suprema Corte quando do julgamento do RE 852.475/SP, não se aplicando a tese então firmada no julgamento do Tema 897/STF. Distinguishing a justificar o reconhecimento da prescrição da pretensão ressarcitória de danos ao erário, superado em muito o prazo quinquenal aplicável
.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp n. 1.375.812/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Na mesma linha esta Corte de Justiça já se manifestou:

DIREITO PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. ATO CULPOSO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 897/STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará em ação civil pública de ressarcimento ao erário, proposta em face do Espólio de Antônio Lorenzoni, ex-prefeito do Município de Brasil Novo, falecido em 2008, com base na reprovação de contas pelo TCM/PA (Resolução nº 10.089), em virtude da ausência de procedimentos licitatórios para aquisição de bens e serviços no exercício financeiro de 2002, totalizando prejuízo de R$ 110.800,00. A sentença reconheceu a prescrição das sanções de improbidade, mas manteve o dever de ressarcimento, sob o fundamento de imprescritibilidade da pretensão. O apelante alegou que a conduta imputada teria natureza culposa, afastando, portanto, a imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5º, da Constituição, conforme fixado pelo STF no Tema 897.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é imprescritível a ação de ressarcimento ao erário fundada em suposto ato culposo de improbidade administrativa; (ii) verificar se a ausência de demonstração de dolo na conduta imputada ao ex-gestor impede a aplicação da tese firmada no Tema 897 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 23 da Lei nº 8.429/1992, em sua redação original, estabelece prazo prescricional de cinco anos para a propositura de ações de improbidade administrativa, o qual se encontrava superado no momento da propositura da demanda (ajuizada em 2016, com mandato encerrado em 2004).

4. A jurisprudência do STF (Tema 897) restringe a imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário aos casos de ato doloso de improbidade administrativa, sendo inaplicável quando ausente a comprovação de dolo.

5. A nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021) reforça a exigência do elemento subjetivo doloso, vedando a responsabilização por ato culposo, inclusive com efeitos retroativos mais benéficos, nos termos do art. 1º, §§ 2º e 3º, e art. 17-C, §1º.

6. Inexistindo nos autos demonstração de dolo específico na conduta do ex-gestor, a pretensão de ressarcimento sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal, já escoado à época do ajuizamento da ação.

7. O precedente do STJ (AgRg no REsp n. 1.375.812/MA) corrobora o entendimento de que, ausente ato doloso, aplica-se o regime ordinário de prescrição, afastando-se a imprescritibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário exige a comprovação de ato doloso de improbidade administrativa.

2. A ausência de demonstração de dolo na conduta do agente público impede a aplicação da tese firmada no Tema 897 do STF.

3. O ressarcimento ao erário por atos culposos submete-se ao prazo prescricional previsto na legislação ordinária.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0003073-38.2016.8.14.0071, Relator: LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Nesse cenário, a interligação lógica com o Tema 897 do STF é compulsória: a imprescritibilidade das ações de ressarcimento limita-se estritamente aos casos fundados na prática de ato doloso. Inexistindo nos autos a comprovação desse elemento subjetivo qualificado, ônus que competia ao autor da ação e do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, afasta-se o regime da imprescritibilidade.

A análise dos marcos temporais revela um hiato intransponível para a manutenção da pretensão sancionatória ou ressarcitória.

Os fatos narrados remetem ao exercício de 2002, com o encerramento da gestão dos apelantes na Secretaria de Educação ocorrendo, no máximo, em 31/12/2002. A presente Ação Civil Pública, contudo, somente foi protocolizada no ano de 2015, ou seja, mais de 12 anos após o término do vínculo dos agentes com a administração. Mesmo sob a ótica da interrupção do prazo por decisões administrativas do TCM, o lapso temporal excedeu em muito o quinquênio legal, operando-se a prescrição de forma plena.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso de apelação, para acolher a preliminar de prescrição e reformar a sentença, julgando prescrita a pretensão de ressarcimento ao erário, porquanto não restou demonstrada a prática de ato doloso de improbidade administrativa (Tema 897), nos termos da administração.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026